Tribunal: TJMT
Processo: 1019858-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – DESCABIMENTO – AGRAVANTE QUE CONCORDOU COM O VALOR OBTIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PERÍCIA POR EMPRESA ESPECIALIZADA – DESNECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a realização de avaliação de imóvel por empresa especializada se as duas partes concordaram com o laudo produzido pelo oficial de justiça.
Ausente uma das hipóteses do art. 873 do CPC, deve ser indeferido o pedido de nova avaliação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019858-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (AGRAVANTE), RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.048.184/0001-07 (AGRAVADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (AGRAVADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), BRUNA GOMES DE MORAES - CPF: 014.990.201-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVE
L
RURA
L

– DESCABIMENTO
–
AGRAVANTE QUE CONCORDOU COM O VALOR
OBTID
O

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
–
PERÍCIA
POR EMPRESA ESPECIALIZADA
– DESNECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC - NÃO PREENCHIDOS
-
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Desnecessária a realização de avaliação de imóvel por empresa especializada se as duas partes concordaram com o laudo produzido pelo oficial de justiça.

Ausent
e uma das hipóteses do art. 873 do CPC, deve ser indeferido o pedido de nova avaliação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019858-80.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Execução por Quantia Certa, rejeitou a proposta do devedor de atribuir ao imóvel penhorado o valor de R$15.000,00, o hectare, totalizando R$4.548.000,00, ou, subsidiariamente R$14.308,42, totalizando R$4.338.312,94, e homologou o auto de avaliação.

O agravante alega que o oficial de justiça avaliou o bem em R$10.350,00 o hectare, totalizando R$3.138.120,00.

Diz que os agravados impugnaram o laudo apresentando valores diferentes para cada área, concluindo que aceitariam o preço de R$4.600,00 o hectare.

Afirma que comprovou que o real valor é de R$15.500,00, e, inclusive, atendendo a determinação judicial, o avaliador informou que há fazendas na mesma região sendo vendidas pelo preço de R$ 14.308,42 (quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e dois centavos) o hectare, demonstrando claramente a valorização dos imóveis na região.

Explica que em razão da divergência, foi determinada a realização de perícia.

Pontua que, então, os agravados desistiram da impugnação ao laudo e auto de avaliação.

Assegura que há uma diferença de R$1.200.192,94 no valor total do imóvel, o que lhe traria prejuízo.

D
eferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID n.
230326652
)

Contraminuta apresentada

(
ID

n.

234786686

)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante defende a necessidade de que a avaliação do imóvel rural (
matrícula
no 25254, do CRI de Barra do Garças) objeto de penhora na Execução no 0008796-92.2017.8.11.0004 seja realizada por empresa especializada, pois discorda do valor indicado pelo oficial de justiça.

O auxiliar da justiça
avaliou o bem em
04-03-2022 e indicou
que considerada a localização, via de acesso, benfeitorias, confrontantes e preços de mercado praticados na região, o valor médio da terra
ser
ia de R$ 10.350,00 o hectare (id 78753841 - Pág. 1, 1o gra
u), totalizando R$ 3.128.120,00.

Intimadas as partes, o executado, ora agravante,

concordou com o laudo produzido pelo oficial de justiça
(id 87868609)
. Confira-se:

Já o exequente
o impugnou, sob o fundamento de que
em outra Execução (id
0009139.25.2016.8-11.0004) o mesmo imóvel foi avaliado em
27-10-2021 por
R$ 4.600,00 o hectare
(id 77449826 - Pág. 2, 1o grau).

O executado
(agravante)
então apresentou suposta proposta de compra e venda daquele bem por R$ 15.500,00 o hectare e postulou que fosse considerado esse valor ou ao menos aquele indicado pelo oficial de justiça (id 102826109, 1o grau).

Intimado a se manifestar sobre as arguições das partes, o oficial de justiça
explicou não haver motivos para alterar o laudo por ele produzido

e que
haveria
na região imóveis sendo vendidos por
até
R$ 14.308,42 o
hectare

(
id 115298007).

Diante de tais divergências, o magistrado nomeou a empresa Real Brasil para nova avaliação
.

Contudo, a exequente (agravada) desistiu da sua impugnação e aceitou o valor indicado pelo oficial de justiça
.

Assim, foi proferida a decisão agravada, que dispensou a prova pericial e homologou aquele feito pelo oficial de justiça.

O agravante aduz que
comprovou que o real valor é de R$15.500,00, e, que o oficial de justiça informou que há fazendas na mesma região sendo vendidas pelo preço de R$ 14.308,42 o hectare, demonstrando claramente a valorização dos imóveis na região.

O art. 873 do CPC enuncia o seguinte:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

O oficial de justiça é auxiliar da justiça e dotado de fé pública
, portanto, o laudo por ele produzido goza d
e presunção de veracidade
, apenas podendo ser desconsiderado quando evidenciad
a
discrepância ou inobservância q
u
anto às normas para avaliação.

Inicialmente o próprio agravante concordou com a perícia e não trouxe qualquer tipo de irresignação quanto ao que foi apurado pelo avaliador.

A determinação de
perícia
apenas deu-se nos autos ante a impugnação apresentada pela agravada.

Importante destacar que
o oficial
manteve o seu lado, e a informação de que haveria imóvel na região sendo vendido a R$ 14.308,42 o hectare apenas tratou-se de reforço
argumentativo
para
contestar
a arguição do exequente que
em outros processos o mesmo imóvel foi
avaliado
por
R
$ 4.600
,00

o hectare.

Isso, por si sós, não demonstra que
o
bem penhorado também possui o mesmo valor, até porque, são realizadas
médias de mercado para se apurar
o quantum mais próximo da realidade.

Portanto,
se a única parte que impugnou na primeira oportunidade o laudo, dispensou a produção de prova pericial, não havia necessidade que
ela
prosseguisse.

No mais, o pedido de nova avaliação de imóvel com base na suposta valorização ocorrida no decurso do tempo apenas é admitido se houver prova contundente desse fato, e não meras alegações genéricas da parte. E, o período de menos de dois anos não é considerável para justificá-la.

Assim, inexistindo as hipóteses do art. 873 do CPC para que nova avaliação seja feita, deve ser mantido o decisum que homologou o laudo produzido pelo oficial de justiça.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024